Tribunal: STF
Processo: Rcl 52230
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 8 de março de 2022, deferi liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 7) : 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020229-58.2021.5.04.0664, que, ao reformar parcialmente a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, pois equiparar a empregada pública aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como o decidido na ADI 3.894.



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, porquanto o TRT4 ‘fixou base de cálculo diversa da do artigo 192 da CLT, para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista. Sob tal fundamento, o TRT4 estendeu a servidor celetista o Estatuto dos servidores públicos’ (eDoc 1, p. 7). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.”



    A autoridade reclamada, em suas informações, trouxe o atual andamento do processo e esclareceu que contra o acórdão que julgou o recurso ordinário foi interposto recurso de revista, cujo processamento encontra-se suspenso em observância à decisão que deferiu a liminar neste feito (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação em que pugnou pela improcedência da reclamação (eDoc 16). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 21): 



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM AMPARO NA LEI 11.350/2006. DECISÃO RECLAMADA QUE SUSTENTA SEU JUÍZO SOB FUNDAMENTO DISTINTO DA ISONOMIA, AUTÔNOMO E SUFICIENTE, NÃO INFIRMADO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4, 10 E 37 E À ADI 3.894/RO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao determinar a utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, amparada na Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, não ofendeu a Súmula Vinculante 37 do STF, pois se valeu de fundamento autônomo em relação ao princípio da isonomia e suficiente para alcançar a mesma conclusão. Precedentes. 2. Considerando que a adoção do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade está fundada em previsão literal da Lei Federal 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, não há que se falar em ofensa à SV 4 do STF ou ao deliberado no julgamento da ADI 3.894/RO, pois não houve criação da base de cálculo via decisão judicial, nem invasão da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. 3. Restando ausente, na decisão reclamada, juízo de inconstitucionalidade ou afastamento da aplicação do art. 3º da LC 203/2008 (Estatuto dos Servidores), inviável o reconhecimento de violação da SV 10, do STF. 



    — Parecer pela improcedência da reclamação. ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ao deferir o pedido de medida liminar, consignei que o Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal. Esse entendimento levou esta Casa a publicar a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Ainda na decisão liminar, assentei que a decisão apontada como reclamada concedeu à ora beneficiária - Agente Comunitária de Saúde contratada pelo regime celetista - direitos assegurados aos servidores estatutários do município bem como a equiparação salarial, usando com fundamento o Estatuto dos Servidores Estatutários Municipais, ou seja, a Lei Complementar nº 203/2008. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 4, p. 7-9): 



    “Relativamente à base de cálculo a ser adotada, inexistindo motivos para a adoção de entendimento distinto, valho-me dos fundamentos explicitados por esta 1ª Turma nos autos do Processo nº 0020750-72.2017.5.04.0751 - RO (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, Relatora: Simone Maria Nunes, Participaram do julgamento: Rosane Serafini Casa Nova e Fabiano Holz Beserra, Data: 28/11/2019), os quais foram reproduzidos no supracitado Processo nº 0020599-14.2019.5.04.0662 - RO nos seguintes termos: 



    ‘A respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade ora reconhecido, transcrevo e adoto como razões de decidir o voto da Desembargadora Simone Maria Nunes proferido em julgamento semelhante do qual participei: 'Quanto à base de cálculo a Lei 11.350/2006, especificamente aplicável aos agentes comunitários, estabeleceu, a partir da Lei 13.342/2016, o salário base como base de cálculo do adicional em comento. Vejamos: Art. 9º-A. [...] § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; [...] 



    Assim, deverá ser adotado como base de cálculo da parcela o salário mínimo nacional até 11/01/2017 (data de vigência da lei alteradora), e, a partir de então, o salário base. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o município reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base de cálculo da parcela o salário mínimo nacional até 11/01/2017 (data de vigência da lei alteradora), e, a partir de então, o salário base, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em FGTS, férias com adicional de 1/3, gratificações natalinas e horas extras. (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020750-72.2017.5.04.0751 ROT, em 28/11/2019, Desembargadora Simone Maria Nunes)' Assim, no caso dos autos, considerando que a autora foi admitida em 01.06.2010, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo nacional no período contratual imprescrito até 11.01.2017 e, a partir desta data, o salário base da reclamante, a teor do disposto no § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/06, com a redação dada pela Lei nº 13.342/16.’ (Grifei) 



    O Processo nº 0020750-72.2017.5.04.0751 - RO acima referido foi assim ementado: "RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. É devido o adicional de insalubridade em grau médio ao agente comunitário de saúde que, nas visitas que faz aos moradores de sua área de atuação, entra em contato com pessoas potencialmente portadoras de doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR-15." A Súmula 119 deste Regional corrobora o entendimento, ao assegurar aos empregados celetistas do Município de Passo Fundo, para fins de apuração do adicional de insalubridade, a aplicação da base de cálculo instituída pela Lei Complementar nº 203/08: 



    ‘Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo’.“



    Observe-se que, em assim proceder, a autoridade reclamada outorgou aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Especificamente sobre o Município de Passo Fundo, ora reclamante, a Primeira Turma, na sessão virtual de 10.12.2021, manteve a procedência da Reclamação 50.347, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que cassou o ato reclamado de teor idêntico ao dessa ação: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020229-58.2021.5.04.0664, e determinar que nova decisão seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente